Tribunal: TJDFT
Processo: 0711407-03.2018.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM DANOS MATERIAIS. REALIZAÇÃO DE REPAROS. EDIFÍCIO CONSTRUÍDO PELA EMPRESA RÉ. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. GARANTIA. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. PERÍCIA TÉCNICA. FALHAS E ERROS DE EXECUÇÃO CONFIRMADOS. VÍCIOS ENDÓGENOS INSANÁVEIS. INDENIZAÇÃO. DESVALORIZAÇÃO ECONÔMICA DO IMÓVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. DESPESAS PROCESSUAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. READEQUAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO DE VÍCIOS DE NATUREZA ENDÓGENA SANÁVEIS DE SOLUÇÃO JÁ DETERMINADA, VÍCIOS DE NATUREZA ENDÓGENA SANÁVEIS DE NATUREZA COMPLEXA E VÍCIOS DE NATUREZA ENDÓGENA INSANÁVEIS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS. PROPORCIONALIDADE.
1. As teses contrárias à pretensão do autor foram delineadas de forma lógica e coerente, com base na perícia técnica produzida, não estando o Magistrado obrigado a afastar todas as alegações da parte, máxime quando tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar de forma adequada sua posição. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
2. A existência de fundamentação contrária e desfavorável à ré não acarreta vício apto a ensejar a cassação da Sentença.
3. A propositura de ação judicial pelo condomínio, representado por seu síndico, em defesa do interesse comum de seus membros, dispensa autorização assemblear, em face da prerrogativa assegurada no artigo 1.348, II, do Código Civil.
4. A responsabilidade das empreiteiras/construtoras diante de obras de considerável extensão não se encerra com o fim da obrigação de resultado, subsistindo pelo prazo de cinco anos quanto aos vícios de solidez e segurança, assim em razão dos materiais, como do solo. Artigo 618 do Código Civil.
5. Uma vez constatado vício construtivo dentro do período de garantia, o dono da obra terá o prazo de cento e oitenta dias seguintes para propor ação contra o empreiteiro, conforme parágrafo único do artigo 618 do Código Civil. Esse prazo diz respeito unicamente à garantia prevista no caput, sem prejuízo de poder o dono da obra, com base no mau cumprimento do contrato de empreitada, demandar perdas e danos, aplicando-se, nesse caso, o prazo prescricional de 10 (dez) anos previsto no artigo 205 do Código Civil.
6. Ainda que se admita que parte dos vícios indicados pelo autor tenha se originado da falta de manutenção preventiva, não há como afastar a responsabilidade da ré, pois o Manual das Áreas Comuns, imprescindível à adequada conservação do edifício, somente foi entregue pela construtora, conforme preceitua a NBR 14037, em 2.9.2018, prejudicando a adoção das medidas necessárias para mitigar ou erradicar os danos verificados, afastando, inclusive, eventual alegação de culpa concorrente.
7. Se as vagas de garagem que obstruem a rota de fuga foram previstas no projeto arquitetônico e aprovadas pelos órgãos competentes conforme normas vigentes à época, não há que se falar em vício passível de correção pela construtora, devendo o edifício arcar com as alterações necessárias para readequar sua estrutura às atuais exigências de segurança.
8. Analisando a tabela comparativa, é possível concluir que aproximadamente 70% (setenta por cento) dos problemas foram constatados in loco, sendo o restante afastado. Diante desse cenário, considerando que cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido, as despesas processuais e os honorários advocatícios deverão ser adequadamente distribuídos entre eles, na proporção de 30% (trinta por cento) para o autor e 70% (setenta por cento) para o réu.
9. É consectário lógico da sucumbência que cada parte suporte proporcionalmente as despesas processuais, as quais compreendem as custas judiciais, honorários de sucumbência e honorários periciais.
10. O artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil determina que os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, somente no caso de não ser possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
11. Tratando-se de demanda cujo proveito econômico é inestimável, deve ser adotado o arbitramento por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, parágrafo 8o do Código de Processo Civil.
12. A dilação do prazo para conclusão das obras por mais 180 (cento e oitenta) dias se mostra razoável, imprimindo proteção a ambas as partes, já que a correção integral dos problemas demanda do autor inúmeras providências, grande parte delas de natureza complexa, as quais, se executadas de forma precipitada, ocasionariam ainda mais transtorno aos moradores.
13. Recursos conhecidos e parcialmente providos.